Tribunal: STF
Processo: Inq 4461
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Nestes autos, processa-se denúncia (fls. 2.118-2.208) ofertada pela Procuradoria-Geral da República em face do Deputado Federal Arlindo Chinaglia Júnior, e dos coimputados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de ativos, segundo a hipótese acusatória, os atos de branqueamento de capitais teriam sido praticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (fls. 1.188-1.393). 
    No tocante ao almejado processamento nesse mesmo feito dos 17 (dezessete) sujeitos arrolados na denúncia, à luz dos poderes de supervisão conferidos ao Relator nas investigações criminais em curso nesta Corte, e à luz do que vem disposto no art. 80 do CPP, foi renovada vista à Procuradoria-Geral da República para que melhor esclareça o prejuízo à compreensão dos fatos delituosos narrados e à instrução probatória alegadamente ocasionados pelo desmembramento do feito.
    Em nova manifestação (e.Doc.80, fls.pdf 163-167), o Órgão Ministerial “requer seja decretada a prorrogação de competência do STF para o julgamento em relação a todos os denunciados”, ademais, “solicita o deferimento do pleito formulado pela autoridade policial à fl. 1.398”. 
    Brevemente relatado. Decido. 
    2. Antes de determinar qualquer ato de impulsionamento ao feito, faz-se necessário sanar a questão processual superveniente relativa à possibilidade de desmembramento do Inquérito para os denunciados não detentores de foro por prerrogativa na Corte Suprema.
    De acordo com os arrazoados ministeriais (e.Doc.80, fls.pdf 163-167), os seguintes aspectos devem ser levados em consideração para justificar o processamento conjunto da denúncia ofertada no âmbito desta Suprema Corte, relativamente aos 17 (dezessete) acusados:
    (…)
    As questões jurídicas subjacentes ao entendimento firmado na jurisprudência da Corte Suprema, conforme explica a doutrina, dizem respeito a "duas ordens de interesses, igualmente constitucionais, a saber: o princípio do juiz natural e o princípio da unidade da jurisdição, aqui traduzido na exigência de coerência das decisões judiciais, para um único e mesmo fato". A garantia de julgamento por um único órgão jurisdicional, para além de preservar a isonomia cognitiva - em especial na produção e na valoração das provas -, realiza o princípio do juiz natural, solucionando-se do mesmo modo um único conjunto fático.
    Nesse sentido é o enunciado da Súmula 704 do STF, ao dispor que "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".
    Tal enunciado há de ser especialmente aplicado em contextos como o presente. Aqui, além da conexão e da continência, os ilícitos foram praticados por organização criminosa, de modo que o funcionamento há de ser demonstrado de forma conjunta quanto aos aspectos objetivos e subjetivos. Em situações assim, os fatos são de tal forma imbricados que a cisão por si só implica prejuízo a seu esclarecimento. A produção fracionada de provas em juízos e processos distintos impede que a Autoridade Judiciária veja o cenário completo, necessário para entendimento de toda a intrincada e complexa trama criminosa. 
    A bem da verdade, o caso em apreço se encaixa em todas as hipóteses de conexão, definidas no citado art. 76, CPP. Assim, as diversas infrações imputadas foram praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar (inciso I); também, algumas infrações (os delitos de lavagem de dinheiro) foram praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas (inciso II), o que é inerente ao próprio tipo penal de lavagem de ativos, cujos núcleos são ocultar ou dissimular o proveito dos bens oriundos de crimes antecedentes; ademais, a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi e está absolutamente imbricada na prova de outra infração (inciso III), afinal os crimes de corrupção ativa e passiva foram simultaneamente praticados e a prova de um permitirá a comprovação do outro, sendo a lavagem de dinheiro decorrente dessas condutas.
    Não se pode descurar, ademais, da patente presença de continência, na medida em que duas ou mais pessoas foram acusadas, justificando a contento a manutenção da competência desta Corte para julgamento.
    Manter nesta Suprema Corte unicamente o julgamento do Deputado Federal ARLINDO CHINAGLIA JUNIOR importará no fracionamento de toda essa prova, dificultando sobremaneira a reunião de elementos que convicção que permitam a reconstrução do mosaico fático demonstrativo de materialidade e autoria dos crimes imputados a todo um grupo criminoso que agira orquestradamente.
    Vale ressaltar, por fim, que as condutas pelos quais os 17 (dezessete) denunciados são acusados estão bem delineadas, facilitando a ampla defesa dos acusados e a duração razoável do processo.
    Nada obstante as razões expendidas, registre-se que, em decisão do Plenário da Suprema Corte, mesmo em sede de apuração do crime de organização criminosa, afirmou-se a possibilidade de desmembramento processual no tocante a coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função: 
    “1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ALUDIDO DELITO. (...) DESMEMBRAMENTO QUANTO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. (...) 5. DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE. (…) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. (...)” (INQ 4.327, AgR-segundo, de minha Relatoria, j. 19.12.2017).
    Convém referenciar, ainda, precedente desta Suprema Corte em que se assentou à possibilidade de desmembramento nas hipóteses em que a exordial acusatória narra, de modo concomitante, crimes de corrupção ativa e passiva inseridos no mesmo contexto fático. Acerca do tema, colhem-se elucidativas ementas de julgamento:
    PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO SUBDIMENSIONADO. INVALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA. 1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, a atual jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. 2. O regime de interceptação telefônica obedece regra de direito estrito porque constitui exceção constitucional ao direito à intimidade (art. 5º, XII, da CF). Desrespeito às formas e sonegação, a esta Suprema Corte e às defesas, de documentos essenciais à instrução da denúncia e à exata compreensão da controvérsia. 3. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte decidir sobre eventual desmembramento do feito em relação aos coacusados não detentores de prerrogativa de foro. Remessa irrazoavelmente tardia, imotivada e apenas parcial da investigação sobre fatos conexos - desmembrada por conta e risco da autoridade policial -, além de proposição de ato investigativo, na instância originária, diretamente dirigido a detentor de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Preponderância da dúvida quanto à legalidade da base probatória que pavimenta a denúncia. 4. Inexistência de indícios de materialidade e autoria mínimas com relação ao detentor de prerrogativa de foro, a impedir, a partir do enredo da própria denúncia, um prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória, e a alcançar, por corolário, o corréu remanescente. 5. Denúncia rejeitada por ausência de justa causa (INQ 2.560, Rel. Ministra ROSA WEBER, j. 8.3.2016).
    INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998 E ART. 2º, §§ 3º E 4º, II, DA LEI 12.850/2013). RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE NULIDADES OCORRIDAS EM PROCESSOS QUE TRAMITARAM PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO A ACUSADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. POSSIBILIDADE. (…) 6. A cisão da investigação não acarreta prejuízo ao esclarecimento dos fatos, uma vez que foi possível individualizar a conduta dos denunciados das ações daqueles com relação aos quais foi desmembrado o processo. E mesmo que venham alguns desses a serem denunciados por corrupção ativa, não há óbice à separação da causa, já que é plenamente viável o desmembramento do processo quanto aos crimes de corrupção passiva e ativa, mantendo sob a jurisdição desta Corte apenas a investigação relativa ao recebimento de vantagem indevida por detentor de foro por prerrogativa de função, de modo a preservar, “presente a excepcionalidade da extensão da prerrogativa de foro, a independência entre os delitos de corrupção passiva e ativa (...)” (Inq 2.560, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.05.2016) […] (INQ 3.990, de minha relatoria, j. 14.3.2017).
    Embargos de declaração no inquérito. Decisão em que se rejeitou a denúncia relativamente aos detentores de foro por prerrogativa de função e se determinou a baixa dos autos, para providências cabíveis, em relação àquele que não a possui. Externalização dos motivos da baixa. Omissão não configurada. Nítido inconformismo com o resultado do julgamento. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
    1. A determinação de baixa dos autos com relação ao embargante decorre logicamente da totalidade da fundamentação expendida no voto condutor do acórdão. 2. Inexistindo justa causa para dar início à ação penal quanto aos denunciados que são detentores de foro por prerrogativa de função, não subsiste razão para dar prosseguimento ao feito no âmbito do Supremo Tribunal apenas em relação ao embargante que não possui igual prerrogativa. 3. O que se determinou nos autos não foi seu desmembramento, com a tramitação simultânea e paralela de processos perante instâncias distintas. A ordem foi de baixa dos autos ao juízo competente. 4. A denúncia traz descrição completa e precisa das condutas imputadas a cada um dos codenunciados. 5. Mesmo nos casos em que há os crimes de corrupção ativa e passiva, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal de que inexiste óbice à separação da causa. Precedentes. 6. Evidente inconformismo do embargante com o julgado. Pretensão de alcançar o rejulgamento da causa, o que não se pode admitir. 7. Embargos de declaração rejeitados (Edcl no INQ 3.994, Rel. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 7.8.2018). 
    No caso concreto, depreende-se que, do rol dos denunciados, apenas o Deputado Federal Arlindo Chinaglia Júnior ostenta a prerrogativa de foro perante este Supremo Tribunal Federal. À semelhança do precedente que se vem de referir, as condutas delituosas estão descritas com precisão e minudência pela Procuradoria-Geral da República, em relação a cada um dos 17 (dezessete) coimputados.
    Em tal panorama, embora o Órgão Ministerial considere pertinente o processamento conjunto perante esta Corte, à luz do que vem disposto no art. 80 do Código de Processo Penal, a unicidade processual não se mostra obrigatória nas hipóteses de fatos conexos e continentes. Sobre o tema, merece destaque a elucidativa explanação do professor Daniel Marchionatti, à qual acresço destaques (Processo penal contra autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 159):
    A unicidade de processo e julgamento, no entanto, não é de observância obrigatória. A Corte pode optar por cindir a investigação ou ação penal em relação aos investigados sem prerrogativa de foro usando o art. 80 do CPP como base.
    A peculiaridade é que a cisão determinada pelo Tribunal desloca o feito cindido, no qual não há implicado com prerrogativa de foro, para a primeira instância. Com isso, o Tribunal acaba manipulando a própria competência, com base em critérios de conveniência. (…)
    Por óbvio, a cisão traz o risco de decisões contraditórias, especialmente porque os mesmos delitos serão julgados por Juízos diversos. A alternativa, entretanto, é submeter implicados sem prerrogativa de foro a julgamento no Tribunal, o que é bastante inconveniente.
    O STF tem adotado por critério cindir todos os seus feitos, salvo casos excepcionalíssimos. Em tese, a Corte avalia a autonomia dos fatos e o número de acusados.
    A partir dessas premissas expostas, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, o desmembramento do feito, no que tange aos codenunciados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva - por não mais ostentarem a prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte, repiso - apresenta-se como medida mais recomendada. 
    Como admitido pela Procuradoria-Geral da República, “as condutas pelos quais os 17 (dezessete) denunciados são acusados estão bem delineadas”, de modo que o desmembramento não acarretará prejuízo à ampla defesa ou ao esclarecimento dos fatos, sendo certo que a diligência tampouco obsta atos de cooperação judiciária das instâncias judiciais diversas, por exemplo, mediante o compartilhamento de provas. 
    Com relação ao juízo destinatário da parte cindida deste Inquérito, convém ressaltar que os crimes descritos como antecedentes à lavagem de ativos ocorreram em detrimento da Administração Pública Federal, predominantemente na cidade de São Paulo/SP. 
    Como corolário, as cópias da íntegra destes autos, bem como do procedimento cautelar apensado correlato - especificamente a Ação Cautelar n. 4.426 – com documentos em segredo de justiça, deverão ser remetidas, ao Juízo da Subseção Judiciária de São Paulo/SP perante o qual serão processados os sujeitos não detentores de foro privilegiado, pelos fatos narrados na denúncia, em decorrência do desmembramento que ora se determina. 
    Anoto, ainda, que, declinada a competência deste Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos acusados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva, os pedidos por eles formulados ficam automaticamente submetidos ao juízo agora competente da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, salvo eventual agravo regimental contra esta decisão. 
    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 80 do Código de Processo Penal, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para o processamento do feito em relação aos acusados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva. Desse modo, determino a remessa de cópia integral deste inquérito, mídias anexadas e apensos à Subseção Judiciária de São Paulo/SP. 
    Na sequência, promova-se a reautuação deste caderno inquisitorial para que passe a constar apenas como investigado nesta Suprema Corte o parlamentar Arlino Chinaglia Junior. Cumpridos todos os atos de desmembramento determinados nesta decisão, notifique-se o acusado Arlino Chinaglia Junior. Expeça-se, para tanto, o mandado de notificação a ser instruído com cópias da denúncia e da cota ministerial. Deverá ser consignado, nesse expediente, que a defesa deve providenciar mídia digital para obter a totalidade dos autos digitalmente junto à Coordenadoria de Processos Criminais desta Corte [inclusive de mídias acauteladas em Secretaria Judiciária e dos apensos com restrição de publicidade), nos horários previstos em atos normativos internos e com o devido respeito às regras de prevenção à disseminação do contágio pelo novo Coronavírus.
     Intimem-se os advogados constituídos pelos denunciados quanto ao teor dessa decisão. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente